Tribunal: TJES
Processo: 5006491-36.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Marca; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006491-36.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: BASIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FACEBOOK. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIAÇÃO DE CONTA FALSA EM REDE SOCIAL PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PÁGINA/LINK DO INSTAGRAM. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5006491-36.2024.8.08.0021

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrida: BASIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos da exordial, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida (exclusão em definitivo da página/
link
do INSTAGRAM) e condenação ao pagamento de danos morais (R$ 4.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
inexistência de dever legal de monitorar/moderar contas e/ou conteúdos veiculados nos serviços
facebook/instagram
;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão do requerido/recorrente não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a sua responsabilidade objetiva na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Ao analisar os autos, verifico que golpistas criaram uma conta no
Instagram
utilizando a marca, nome e outras informações da parte autora (empresa do ramo de confecção de roupas e vestuários), objetivando a prática de atos lesivos aos consumidores, e que, diversas foram as tentativas infrutíferas junto à plataforma requerida de exclusão da página perfil fraudulento, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Assim, restou incontroversa a responsabilidade do recorrente, por não ter logrado êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de sua plataforma, com a prestação de um serviço seguro aos seus usuários, sendo notória a falha em seu sistema de segurança.

Ademais, a responsabilidade por falhas na segurança de plataformas digitais, especialmente em relação a fraudes e invasões, é objetiva, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, uma vez que empresas fornecedoras de serviços digitais têm o dever de garantir a segurança de seus sistemas e proteger os dados de seus usuários
.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR TERCEIRO. ALTERAÇÃO DE SENHA, E-MAIL E TELEFONE CADASTROS PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO PELA DEMANDANTE. FRAUDADORES QUE UTILIZARAM O PERFIL PARA APLICAR GOLPE.
RECORRENTE QUE SE LIMITOU A ALEGAR QUE A RESPONSABILIDADE PELA CONTA É DE CADA USUÁRIO.
INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU TERCEIRO. FORTUITO INTERNO INERENTE A ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE SEGURANÇA. ACESSO DE TERCEIRO NA CONTA DA AUTORA QUE OCORREU ANTE A INSEGURANÇA DO SISTEMA DA EMPRESA RÉ
. DANO MORAL CONSTATADO. SITUAÇÃO QUE EXCEDE OS LIMITES DO MERO DISSABOR COTIDIANO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA PARA RECUPERAÇÃO DE CONTA [...]
(TJ-PR 00423436020228160182 Curitiba, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 05/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2024)

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao determinar a exclusão da página/perfil fraudulento, sob pena de multa diária (multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00), confirmando, em definitivo, a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

No que tange ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento.

Com efeito,
“[...] A indenização por dano moral mostra-se de fato devida, ante a presunção do abalo ao bom nome comercial da autora e perda de credibilidade perante os seus clientes. Ressalte-se que, à época do dano (invasão da conta), a
parte autora contava com muitos seguidores”
(id. 143537778, negritei).

Nesse sentido:

Prestação de serviços.
Instagram. Conta invadida por hackers e utilizada para perpetração de golpes em nome da consumidora. Falha na prestação de serviços. Dever de segurança inerente aos serviços. Fortuito interno.
Não houve no caso culpa exclusiva da vítima ou do terceiro. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco-proveito. Precedentes.
Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 10 .000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e função dissuasória.
Precedentes. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido. Honorários pela recorrente, de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1003522-97.2023.8 .26.0297 Jales, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/01/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/01/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)